Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-02.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700568-02.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE CARVALHO, LUISA SUELY RODRIGUES DE CARVALHO, GERARDO RODRIGUES MOURAO, JOSE ROGERIO RODRIGUES MOURAO, ANTONIO OSMAR RODRIGUES MOURAO, MARIA DAS GRACAS MOURAO DOS SANTOS, ISABELLA DA SILVA MOURAO, HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA MOURAO, ESPÓLIO DE JOSE MOURAO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de petição de ANA CLÁUDIA RODRIGUES MOURÃO E OUTROS, na qual pugnam pela abertura de conta em nome do espólio e a consequente transferência do valor de R$ 26.374,09, para que, adicionado ao valor de R$ 65.000,00, possam realizar o pagamento integral do ITCMD, sobre os bens e valores em pecúnia arrolados no Inventário (ID 40113877). Em resposta, o DISTRITO FEDERAL informou que não se opõe à suspensão temporária do processo para que os requeridos possam quitar o ITCMD devido, salientando que tal posicionamento não deve ser entendido como desistência do seu recurso de apelação, pois permanece o interesse enquanto não pagos os tributos devidos (ID 40470252). Nada a prover quanto ao pedido, uma vez que o depósito judicial dos valores devidos não se justifica quando não há recusa de recebimento por parte do credor. Assim, permaneçam-se os autos suspensos nos termos da decisão proferida no ID 28207281, devendo este Juízo ser informado por ocasião de quitação dos tributos devidos. Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora